Tribunal: TJDFT
Processo: 0745790-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745790-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO BRB BANCO DE BRASILIA S/A para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 21381837). Em ato contínuo, INTIME-SE TAMBÉM A PARTE AGRAVANTE (COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA), facultando-lhe manifestação, no mesmo prazo comum acima assinalado, acerca das contrarrazões referentes ao agravo de instrumento apresentada pela parte adversa (ID 21293318) Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator